Tribunal: TJPA
Processo: 0005436-36.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO ______________
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0005436-36.2010.8.14.0006
APELANTE: CARMITA PESSOA BASTOS E OUTROS
APELADO(A): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.

O termo inicial do prazo prescricional para que o beneficiário de seguro habitacional exerça a pretensão de receber indenização decorrente da existência de danos contínuos e permanentes no imóvel se considera deflagrado apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Precedente do STJ.
2.

Não havendo recusa formal da seguradora de indenizar, inexiste uma data que sirva de base para a contagem do prazo prescricional, devendo o reconhecimento da prescrição ser afastado.
3.

Recurso conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e dar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exmo. Sr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 03 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
(fls. 188/196) interposto por
CARMITA PESSOA BASTOS e OUTROS
, em face de sentença (fls. 186/187) - proferida nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária (Processo n.º 0005436-36.2010.8.14.0006), ajuizada em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A
- que reconhecendo a prescrição vintenária, julgou o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, c/c artigo 285-A, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

CARMITA PESSOA BASTOS E OUTROS ajuizaram a supramencionada ação, aduzindo que eram mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, com aquisição de imóveis no Conjunto da Cidade Nova (Ananindeua), com interveniência da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB, e que, na data da aquisição dos referidos imóveis, firmaram contrato de seguro habitacional com a parte ré.

Alegaram, ainda, os autores, que os imóveis adquiridos apresentaram diversos vícios construtivos, com risco de desabamento, razão pela qual, pugnaram pela condenação da requerida ao pagamento de importância necessária para a recuperação dos imóveis, a qual deveria ser apurada em perícia técnica, bem como a condenação da ré ao ressarcimento de eventuais importâncias que os autores fossem compelidos a providenciar o conserto e ao pagamento da multa decendial de dois por cento dos valores de cada laudo para cada fração de atraso tudo com a devida atualização monetária e aplicação de juros de mora (fls. 2/51).

O Juízo a quo, entendeu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional vintenário era a data da construção dos imóveis, e não da ciência do fato, proferiu sentença (fls. 186/187) reconhecendo a prescrição da pretensão dos autores, julgando o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, c/c artigo 285-A, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Contra a supracitada sentença, os autores opuseram Embargos de Declaração (fls. 188/196), os quais foram desprovidos pelo Juízo
a quo
(fl. 197).

Irresignados, CARMITA PESSOA BASTOS E OUTROS interpuseram recurso de Apelação (fls. 198/229), suscitando, nas razões recursais de fls. 188/196, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inocorrência da prescrição ante ao não conhecimento da seguradora responsável pela obra (por não haver informação da construtora), bem como pugnando pela não incidência do prazo prescricional anual previsto no Código Civil de 1916.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 264/293, pugnando pela negativa de provimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença em todos os fundamentos.

Autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, em 10/4/2015 (fl. 442), e redistribuídos à minha relatoria em 3/2/2017 (fl. 445), em virtude de o relator originário ter optado pela área de atuação no âmbito do Direito Público (fl. 444).

Por meio do Acórdão n.º 177.340 (fls. 448/450), os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conheceu e desproveu o recurso de Apelação de fls. 188/196.

Contra o aludido Acórdão, CARMITA PESSOA BASTOS E OUTROS opuseram Embargos de Declaração (fls. 451/453), os quais, por meio do Acórdão n.º 185.146 (fls. 461/463), não foram conhecidos, por terem sido opostos intempestivamente.

Inconformados, CARMITA PESSOA BASTOS E OUTROS interpuseram Recurso Especial às fls. 464/482.

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial às fls. 525/544.

Nos termos da Decisão de fls. 560/561, o então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, deu seguimento ao Recurso Especial de fls. 464/482.

O Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento ao Recurso Especial de fls. 464/482, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para reanálise da prescrição à luz da jurisprudência daquela Corte Superior, a qual entende que se considera deflagrado o prescricional apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.

Em 2/8/2019, retornaram os presentes autos à minha relatoria para reanálise do recurso de Apelação (fl. 576).

Ao receber o processo, identifiquei que, no julgamento do Recurso Especial de fls. 464/482, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em se tratando de vícios construtivos, se considera deflagrado o prescricional apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar, bem como que não constava dos presentes autos documento que atestasse a comunicação da seguradora ré acerca dos vícios construtivos suscitados, razão pela qual proferi Despacho de fl. 518, determinando, a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre matéria de ordem pública, qual seja, a possível ausência de interesse para o ajuizamento da ação originária, a qual objetivou a cobrança de indenização securitária.

Devidamente instados, os apelantes apresentaram manifestação às fls. 519/521, alegando que: 1) não dependiam do aviso de sinistro à seguradora para recorrer à tutela do Judiciário para receber a indenização pelos prejuízos que lhe teriam sido causados; 2) que, atendendo às determinações da apólice de seguros (cláusula 11ª das condições especiais) comunicaram ao Agente Financeiro, por meio do aviso de sinistro de fls. 173/185, dos problemas existentes nos imóveis, razão pela qual não poderiam ser prejudicados pela ausência de comunicação do agente financeiro à seguradora.; 3) que, com a citação no presente processo, a Seguradora apelada teria sido efetivamente comunicada dos sinistros, a qual serviria para suprir a ausência do ¿aviso de sinistro¿.

Por sua vez, a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou manifestação à fl. 522, pugnando pela extinção do processo, sob a alegação de que havia obrigatoriedade de envio do aviso de sinistro e documentação completa à seguradora, o que não teria ocorrido no caso em análise.

É o relatório.

Decido.
VOTO
1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em
21/11/2011
(fl. 197), portanto, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
2.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.
3.

Razões Recursais

Conforme relatado, o Juízo de 1º Grau entendeu que havia restado configurada a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, havia iniciado na data da construção dos imóveis, e não na data da ciência do fato, entendimento este que foi mantido por este Juízo ad quem, nos termos do Acórdão n.º 177.340 (fls. 448/450).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial de fls. 464/482, entendeu que, em se tratando de vícios construtivos, o fato gerador da pretensão (e termo inicial do prazo prescricional) se considerava ¿deflagrado apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar¿, motivo pelo qual conheceu e deu provimento ao referido Recurso Especial (fls. 464/482), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para reanálise da prescrição à luz da jurisprudência daquela Corte Superior, razão pela qual passo a proferir voto nesse sentido:
3.1.

Questão Preliminar - Interesse de Agir - Matéria de Ordem Pública

No presente caso, a parte ora apelante ajuizou Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A, em razão de supostos vícios construtivos nos imóveis adquiridos, nas décadas de 80 e 90, com interveniência da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB, localizados no Conjunto da Cidade Nova (Ananindeua).

Conforme acima mencionado, no julgamento do Recurso Especial de fls. 464/482, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, com base na jurisprudência já consolidada daquele Tribunal, que o fato gerador da pretensão (e termo inicial do prazo prescricional) se considerava deflagrado apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.

Em razão disto e por não ter vislumbrado, a princípio, a comunicação dos vícios à seguradora, determinei, por meio do despacho de fl. 518, que as partes se manifestassem sobre matéria de ordem pública, qual seja, a possível ausência de interesse para o ajuizamento da ação em comento.

Devidamente instados, os apelantes apresentaram manifestação às fls. 519/521, alegando, entre outras coisas, que, atendendo às determinações da apólice de seguros (cláusula 11ª das condições especiais) comunicaram ao Agente Financeiro, por meio do aviso de sinistro de fls. 173/185, dos problemas existentes nos imóveis, razão pela qual não poderiam ser prejudicados pela ausência de comunicação do agente financeiro à seguradora.

Pois bem. Analisando os argumentos dos apelantes, entendo lhes assistir razão.

Isso porque, conforme verifica-se da Apólice de Seguro Habitacional de fls. 136/171, houve previsão expressa na Cláusula 11ª (fl. 142) que, todo e qualquer aviso ou comunicação procedente do segurado deveria ser feito por escrito, por intermédio do Financiador.

Portanto, uma vez que os autores, ora apelantes comprovaram, por meio dos documentos de fls. 173/185, que enviaram comunicação do sinistro ao Agente Financiador, COHAB - Companhia de Habitação do Estado do Pará, entendo ter restado suprida a obrigação de comunicação à seguradora, haja vista que o aviso da ocorrência dos vícios construtivos se deu na forma expressamente prevista na Apólice de Seguro firmado entre as partes.

Desse modo, não vislumbrando a ocorrência da ausência de interesse de agir da parte autora na propositura da ação originária, passo para a análise do mérito recursal.
3.2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia acerca do prazo prescricional para que o beneficiário de seguro habitacional exerça a pretensão de receber indenização decorrente da existência de danos contínuos e permanentes no imóvel, decorrentes de possíveis vícios construtivos.

Conforme já esclarecido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de fls. 464/482, assentou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da supracitada ação se considerava deflagrado apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que, em que pese os apelantes terem comunicado ao Agente Financiador, em 4/5/2010, à existência de vícios construtivos nos imóveis adquiridos, até a presente data, não consta nos presentes autos a negativa da seguradora no que tange à indenização pretendida, não havendo, portanto, o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora, ora recorrente, em razão de inexistir uma data base para a contagem do prazo prescricional.

Esse foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 247.347-MG, publicado no Informativo n.º 495, de 9 a 20 de abril de 2012, nos seguintes termos:
Informativo nº 0495. Período: 9 a 20 de abril de 2012.
PRESCRIÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. A
quaestio juris
está em determinar, à luz do CC/1916, o prazo prescricional para que o beneficiário de seguro habitacional exerça a pretensão de receber indenização decorrente da existência de danos contínuos e permanentes no imóvel. O juiz de primeiro grau reconheceu a existência de danos contínuos e permanentes, salientando que esses vícios não são imputados a um único evento, sobrevindo de causas paulatinas, tais como a invasão de águas pluviais e dos efeitos da maré, além de defeitos decorrentes da execução da obra, motivo pelo qual não há como exigir comunicação específica de sinistro. Por outro lado, o tribunal de origem acolheu a alegação de prescrição, fazendo incidir à espécie o art. 178, § 6º, II, do CC/1916. Consignou ter o contrato sido celebrado em 1º/11/1983, e a ação, promovida mais de 20 anos depois (13/4/2004), sem que o proprietário indicasse a data em que os danos no imóvel surgiram ou se agravaram, obstando a fixação do
dies a quo
para contagem do prazo prescricional
. A Min. relatora ressaltou que, dada a natureza sucessiva e gradual do dano, sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando sucessivamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional. A jurisprudência, em situações como essa, tem considerado que a pretensão do beneficiário do seguro emerge no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. No entanto, na hipótese, não houve recusa formal da seguradora de indenizar, sobretudo, uma data que servisse de base para a contagem do prazo prescricional
. Inclusive, o STJ entende que, reconhecendo o acórdão recorrido que o dano foi contínuo, sem possibilidade de definir data para a sua ocorrência e possível conhecimento de sua extensão pelo segurado, não tem como revisar o julgado na via especial, para escolher o
dies a quo
do prazo prescricional. Assim, é impossível reconhecer a prescrição da pretensão do recorrente de ser indenizado pela seguradora dos danos descritos na exordial. Além do mais, o próprio STJ já consolidou o entendimento de que terceiro beneficiário do seguro não se sujeita ao prazo do art. 178, § 6º, II, do CC/1916, pois não se pode confundi-lo com a figura do segurado. Com essas e outras considerações, a Turma deu provimento ao recurso para afastar a prescrição reconhecida pelo acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual prossiga o julgamento das apelações, na esteira do devido processo legal. Precedentes citados: REsp 247.347-MG, DJ 24/9/2001, e REsp 401.101-SP, DJ 17/2/2003.
REsp 1.143.962-SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2012.

Ademais, verifica-se a ação originária somente foi ajuizada 48 (quarente e oito) dias (21/6/2010) após a comunicação do sinistro ao Agente Financiador, que ocorreu em 4/5/2010.

Portanto, resta evidente que não se poderia exigir que os segurados ficassem aguardando prazo indefinido para que a seguradora fornecesse resposta acerca da indenização pretendida, até mesmo porque, conforme relatado na exordial, os autores/apelantes, aduziram a existência de possível risco de desmoronamento dos imóveis, devendo, portanto, considerar que houve negativa tácita por parte da seguradora apelada, já que entendo que o prazo aguardado pelos autores/apelantes foi razoável para que a seguradora fornecesse a resposta da comunicação, entretanto, não o fez.

Pelos argumentos expostos, entendo pela necessidade de reforma da v. sentença guerreada, para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo de 1º Grau.

Por fim, esclareço que, apesar de o artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil possibilitar que a Apelação devolva ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada quando reformar sentença que reconheça a prescrição, no caso em análise, entendo não ser possível, neste momento, o julgamento da matéria de mérito, haja vista que a apuração de eventuais danos e vícios nos imóveis adquiridos pelos apelantes demanda instrução probatória, uma vez que não se trata somente de matéria de direito, inclusive, devendo ser oportunizado à ré, ora apelada, a possibilidade de apresentação de Contestação, havendo, portanto, necessidade de retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.
DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo de 1º Grau, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 03 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora